Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-47.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700875-47.2016.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: FRANCISCO PIRES DE SOUSA, RUTH SOUSA SALES PIRES, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos da respectiva proposta formulada ao ID 68891045. Intimem-se as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal